Tribunal: STJ
Processo: 0800017-85.2020.8.02.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195884 - AL(2025/0025076-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: PAULO RODRIGO SILVA DE LIMA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DE FREITAS - MG107249
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ÓBICES PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve decisão monocrática de não conhecimento do
recurso especial por incidência das Súmulas

7/STJ, 211/STJ, 282/STF,
e
com pedido de efeitos infringentes para viabilizar o
284/STF
83/STJ,
conhecimento e o provimento do apelo especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição
quanto ao prequestionamento implícito e específico das matérias federais; (ii)
saber se a distinção entre reexame de fatos e revaloração jurídica afasta a
incidência da
; (iii) saber se a fundamentação recursal
Súmula 7/STJ
apresentada é suficiente para impedir a aplicação da
; e (iv)
Súmula 284/STF
saber se a ausência de exame cadavérico de uma das vítimas impede a
aplicação do
do CPP e afasta a
.
art. 167
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a exigência de prequestionamento
específico e registrou a ausência de deliberação pelas instâncias ordinárias
sobre os dispositivos indicados, atraindo as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. As teses sobre previsibilidade culposa e omissão de socorro demandam
revisão de premissas fáticas fixadas, caracterizando revolvimento probatório
e incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. A mera indicação de múltiplos dispositivos, sem correlação concreta com a
controvérsia e sem demonstração do modo de violação, caracteriza
deficiência recursal e enseja a aplicação da
.
Súmula 284/STF
6. A materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, nos
termos do
do CPP, e o acórdão recorrido está em consonância com a
art. 167
orientação consolidada, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ea7174a9-53ce-4714-8912-9802f981b3ee

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à
revisão de premissas fáticas ou à substituição dos critérios de admissibilidade
fixados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ea7174a9-53ce-4714-8912-9802f981b3ee

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195884 - AL(2025/0025076-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: PAULO RODRIGO SILVA DE LIMA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DE FREITAS - MG107249
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ÓBICES PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve decisão monocrática de não conhecimento do
recurso especial por incidência das Súmulas

7/STJ, 211/STJ, 282/STF,
e
com pedido de efeitos infringentes para viabilizar o
284/STF
83/STJ,
conhecimento e o provimento do apelo especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição
quanto ao prequestionamento implícito e específico das matérias federais; (ii)
saber se a distinção entre reexame de fatos e revaloração jurídica afasta a
incidência da
(iii) saber se a fundamentação recursal
Súmula 7/STJ;
apresentada é suficiente para impedir a aplicação da
e (iv)
Súmula 284/STF;
saber se a ausência de exame cadavérico de uma das vítimas impede a
aplicação do
do CPP e afasta a
art. 167
Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a exigência de prequestionamento
específico e registrou a ausência de deliberação pelas instâncias ordinárias
sobre os dispositivos indicados, atraindo as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. As teses sobre previsibilidade culposa e omissão de socorro demandam
revisão de premissas fáticas fixadas, caracterizando revolvimento probatório
e incidência da Súmula 7/STJ.
5. A mera indicação de múltiplos dispositivos, sem correlação concreta com a
controvérsia e sem demonstração do modo de violação, caracteriza
deficiência recursal e enseja a aplicação da Súmula 284/STF.
6. A materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, nos
termos do
do CPP, e o acórdão recorrido está em consonância com a
art. 167
orientação consolidada, incidindo a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56063228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 9d24f6c3-54f3-48ac-a239-750258d57b66

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à
revisão de premissas fáticas ou à substituição dos critérios de admissibilidade
fixados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CÍCERO FERREIRA DE
LIMA FILHO contra acórdão que, ao julgar o agravo regimental no recurso especial,
negou-lhe provimento e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do apelo
especial por incidência das Súmulas

e
(fls.
7/STJ, 211/STJ, 282/STF, 284/STF
83/STJ
440-444).
O embargante afirma omissões e contradições do acórdão quanto ao
prequestionamento implícito e específico dos arts. 155, 157 e 158-A do Código de
Processo Penal, à distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica das
teses sobre previsibilidade culposa e omissão de socorro, à suficiência da fundamentação
recursal para afastar o óbice da
e à inaplicabilidade da
Súmula 284/STF
Súmula 83/STJ
diante da alegada ausência de prova robusta da materialidade para uma das vítimas (fls.
456-461).
Ao final, pede o provimento dos aclaratórios, com o saneamento dos vícios
indicados e a atribuição de efeitos infringentes para o conhecimento e o eventual
provimento do recurso especial.
É o relatório. Decido.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Imputa-se ao recorrente homicídio culposo na direção de veículo automotor,
com ausência de habilitação e omissão de socorro, circunstâncias em que realiza
ultrapassagem irregular em rodovia federal sinalizada, colide frontalmente com
motocicleta e duas pessoas morrem no local.
A sentença condena e o Tribunal de Justiça de Alagoas mantém a condenação
e corrige a terceira fase da dosimetria para 3 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção
com suspensão da habilitação.
Nos termos do regime legal aplicável, os embargos de declaração servem para
sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgado. Esse instrumento não
se presta à rediscussão do mérito, à revisão de premissas fáticas já fixadas ou à
substituição de critérios de admissibilidade recursal. Feita essa delimitação, examinam-se
os pontos trazidos.
Documento eletrônico VDA56063228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 9d24f6c3-54f3-48ac-a239-750258d57b66

Quanto ao alegado vício na análise do prequestionamento, o acórdão
colegiado expôs que as matérias atinentes aos arts. 155, 157 e 158-A do Código de
Processo Penal não foram enfrentadas de modo específico pelo Tribunal de origem e que
não houve oposição de embargos declaratórios para provocar o debate nas instâncias
ordinárias (fls. 442-444).
A decisão embargada, portanto, delimitou com precisão o padrão exigível de
prequestionamento, identificou a ausência de enfrentamento específico e justificou a
incidência das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
Não se verifica omissão ou contradição nesse tópico, mas inconformismo com
a conclusão adotada. A invocação genérica de prequestionamento implícito não supre a
necessidade de pronunciamento prévio explícito da origem sobre os dispositivos federais
indicados, tal como assentado no acórdão.
Em reforço, a alegação de que teria havido “discussão ampla” das matérias
carece de base concreta, porque o acórdão embargado registrou, em termos claros, quais
pontos foram efetivamente examinados pelo Tribunal local (materialidade sob o art. 167
do CPP, previsibilidade e omissão de socorro, dosimetria) e quais não foram objeto de
deliberação específica. Ao esclarecer a razão de aplicar os óbices de prequestionamento,
o acórdão fornece resposta suficiente ao ponto. A pretensão recursal, sob o rótulo de
omissão, busca substituir o padrão de prequestionamento definido pela decisão
colegiada, o que não é finalidade dos embargos.
No que concerne à distinção entre reexame de fatos e revaloração jurídica, o
acórdão embargado assentou que as teses de ausência de previsibilidade culposa e de
afastamento da causa de aumento por omissão de socorro dependem da revisão das
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, como a dinâmica do acidente, a
saída do local sem prestação de socorro e a ausência de demonstração de risco pessoal
concreto (fls. 445-446). Ao apontar esses elementos, a decisão colegiada demonstrou que
a alteração pretendida pelo recorrente exigiria revolvimento probatório, razão pela qual
incide a Súmula 7/STJ.
Também aqui não há omissão, mas rejeição motivada da distinção proposta no
agravo regimental. A revaloração jurídica supõe fatos incontroversos e firmes, o que não
se compatibiliza com a tentativa de rediscutir a própria base fática definida pelo acórdão
de origem. Os embargos, nessa parte, pretendem reabrir o debate sobre o enquadramento
das conclusões fáticas no tipo culposo e na causa de aumento, o que excede o âmbito de
atuação dos aclaratórios.
Relativamente à suficiência da fundamentação recursal para afastar o óbice da
o acórdão embargado explicitou que a indicação de múltiplos
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA56063228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 9d24f6c3-54f3-48ac-a239-750258d57b66

dispositivos processuais foi desprovida de correlação concreta com a controvérsia
decidida e que não houve demonstração específica de como cada artigo teria sido
contrariado (fls. 447-449).
Assim, a decisão colegiada enfrentou o tema e clarificou o critério de
suficiência exigível para o recurso especial: densidade normativa e correlação direta
entre dispositivo apontado e a questão resolvida pelo acórdão recorrido.
O argumento de que o agravo regimental “detalhou” as teses não elide o
fundamento do acórdão, que apontou a inadequação técnica das razões para fins de
conhecimento do especial.
Os embargos de declaração não podem funcionar como meio para substituir o
juízo de inadmissibilidade por outra avaliação, sem a demonstração de vício de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. O que se tem é mero dissenso quanto ao juízo
de suficiência da fundamentação, já enfrentado na decisão colegiada.
Por fim, no tocante à inaplicabilidade da
a decisão embargada
Súmula 83/STJ,
afirmou que a materialidade do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova,
inclusive testemunhais, nos casos em que tenham desaparecido vestígios, em linha com o
do Código de Processo Penal, concluindo pela conformidade do acórdão de
art. 167
origem com a jurisprudência dominante e, portanto, pela incidência do óbice sumular
(fls. 446-448 e 420-421). Esse raciocínio enfrentou a tese defensiva e delimitou a razão
de decidir, afastando a necessidade de laudo específico para cada vítima quando outros
elementos probatórios sustentam a ocorrência do fato e o nexo com o evento.
A alegação de “ausência de prova robusta” para uma das vítimas traduz
divergência quanto à valoração probatória e não aponta passagem decisória silente ou
contraditória no acórdão embargado. O colegiado tratou do tema da materialidade e
aplicou o entendimento consolidado, descrevendo o suporte probatório adotado pelas
instâncias ordinárias. Não se identifica omissão nessa matéria.
Em conclusão, os embargos reiteram argumentos já examinados e pretendem
rediscutir critérios de admissibilidade e conclusões jurídicas do acórdão, sem demonstrar
efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A via dos aclaratórios
não se presta à alteração do resultado por mera inconformidade com a fundamentação
adotada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56063228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 9d24f6c3-54f3-48ac-a239-750258d57b66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.195.884 / AL
Número Registro: 2025/0025076-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000178520208020061 8000178520208020061
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: PAULO RODRIGO SILVA DE LIMA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DE FREITAS - MG107249
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME CULPOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO : PAULO RODRIGO SILVA DE LIMA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DE FREITAS - MG107249
Documento eletrônico VDA56314416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 52b5f925-8ee5-40be-bdf9-cf822895ef5d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 52b5f925-8ee5-40be-bdf9-cf822895ef5d